Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELARMIN MIRANDA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1041195-75.2019.8.11.0041, manejada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que, primeiro indeferiu o pedido de suspensão de leilão e o pedido de declaração de nulidade do leilão.
O agravante aduz, em síntese, que indicou a penhora parte de uma área rural “que vale, hoje, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por um dívida atualizada como de R$ 375.618,95”, (SIC) medida que antecedeu a designação de praça pública.
Sustenta que após o Juízo a quo concordar com a redução da área penhorada, autorizou a venda em hasta pública da área total de 786 hectares, que vale, aproximadamente R$ 10.000.000,00, sendo o imóvel arrematado.
Consigna que o débito executado advém de cédula de crédito bancário, emitida em 20/02/2018, no valor de R$ 228.147,79, exigíveis em cinco prestações sucessivas e não adimplida umas das parcelas houve o vencimento antecipado.
Relata que lavrado o termo de penhora, não houve a intimação relativa ao fiel depositário e sem sua nomeação e sua assinatura no auto, o ato de constrição não se considera formalizado.
Assevera que a penhora recaiu, segundo termo de penhora, sob duas áreas distintas, uma de 499 hectares e outra de 287 hectares, pleiteando o agravante que a penhora recaísse, unicamente, sobre a área maior, suficiente para garantir a execução e seus encargos, “caso arrematado, em segundo leilão, por preço menor”.
Ressalta que, intimado o agravado a se manifestar sobre o pedido do agravante houve o transcurso do prazo, sem manifestação, portanto, precluso, na forma temporal, sendo silêncio a concordância com o pleito. Apontou que mais uma vez intimado, sob pena de atendimento do pedido do agravante, o agravado deixou de se manifestar, vindo aos autos, após transcurso de prazo, consignar a discordância com o pedido.
Afirma que foi surpreendido com edital de praça, que recaía sobre o imóvel, como um todo, e não sobre os 499 hectares como determinara o Juízo, situações ponderadas nos autos na origem, com pedido de suspensão do praceamento e anulação do feito a partir do ID 43423229.
Consigna que, sem se ater aos pedidos anteriores, o Juízo a quo deferiu a alienação do imóvel por iniciativa particular ou leilão e nomeou leiloeiro. Defende que fora atualizado o valor da dívida, mas não do valor do bem penhorado, levado a praça pelo valor mínimo de R$ 6.325.000,00 e arrematado por R$ 4.114.200,50.
Argumenta que não foi intimado do leilão eletrônico e tomou conhecimento por meio de sua ex-cônjuge, que foi notificada do leilão, sendo, em seguida, formulado pedido de suspensão do leilão e posteriormente a anulação da arrematação, não atendido pelo Juízo, homologando o laudo de arrematação.
Destaca que o bem penhorado supera em 20 vezes o valor atualizado da dívida, ressaltando a possibilidade de redução de penhora, face a desproporcionalidade.
Registra, “sem nenhuma lamentação, a fazenda foi arrematada por Valzumiro Ceolim”. Pontua que o imóvel arrematado se situa entre duas propriedades rurais do arrematante e que estava em tratativas de venda do imóvel com o arrematante e seu familiares, mas obtidas informações, este realizou a arrematação do imóvel.
Salienta estarem presentes os requisitos para concessão de tutela recursal, sendo o perigo da demora consistente em nas providências para imitir o arrematante na posse.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o trâmite do feito executivo, até o julgamento de mérito do recurso.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para anular o processo de execução, a partir do ID. 44911557, “fase em que a juíza de primeiro grau determinou que fosse cumprida a determinação de id n. 43423229” e o desentranhamento dos autos das peças anuladas.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que são consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) Constata-se que a parte executada, principal interessada na questão, quedou-se inerte em momento oportuno, inclusive, com registro nos autos da execução, conforme certidões acostadas aos autos. Efetivou-se, pois, a segunda hasta pública, realizada com base em laudo de avaliação legítimo, posto que não impugnado, como já afirmado. O laudo de avaliação foi devidamente homologado e não impugnado inclusive, não sendo considerado a questão posta pelo executado, o que caberia ingressar com recurso próprio, havendo preclusão temporal. O questionamento do executado sobre a penhora, já mereceu análise do pedido por várias vezes no processo, não acolhendo a pretensão. Enfim, não há como voltar as questões já decididas nos autos alcançado por coisa julgada material. Quanto à alegação de que o imóvel foi arrematado por preço vil, da mesma forma, não merece acolhimento.. (...)
O imóvel foi avaliado no dia 15/04/2021, id. 53487241, pelo valor de 6.325.000,00 (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais) e, após os trâmites legais, foi arrematado, no dia 13/07/2021, em 2a praça por R$ 4.114.200,50 (quatro milhões, cento e catorze mil, duzentos reais e cinquenta centavos), chegando conclusão que o imóvel fora arrematado por quase 60% (sessenta por cento) do valor avaliado. Depreende-se, dessa forma, que não há nulidade no ato impugnado, razão pela qual os argumentos do executado, ora impugnante merecem ser rechaçados, posto que o valor da arrematação é superior a cinquenta por cento do valor da avaliação. (ID. 100966996 - Pág. 523/524).
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, ao menos por ora, elementos para sustentar a suspensão da eficácia do decisum.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário